Tribunal: TJSP
Processo: 1000033-15.2020.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS QUE NÃO IMPUGNAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU - REPRODUÇÃO LITERAL DE RECURSOS INTERPOSTOS EM OUTRAS DEMANDAS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.010, ii E iii, DO CPC - FALTA

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS QUE NÃO IMPUGNAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU - REPRODUÇÃO LITERAL DE RECURSOS INTERPOSTOS EM OUTRAS DEMANDAS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.010, ii E iii, DO CPC - FALTA DE REGULARIDADE FORMAL - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.